Tribunal: STF
Processo: ARE 1316848
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 139. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim fundamentado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS EM PERÍODO SOB A ÉGIDE DO REGIME CELETISTA E ESTATUTÁRIO. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. AFASTADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR A FIM DE REGULAR O DISPOSTO NO ART. 40, § 4°, III, DA CF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 33 DO STJ. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ATIVIDADE LABORATIVA DESEMPENHADA SOB A EXPOSIÇÃO A RISCOS. TEMPO DE SERVIÇO VERIFICADO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APOSENTADORIA ESPECIAL DEVIDA, NO ENTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INTEGRALIDADE DE PROVENTOS, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI Nº 8.213/91, TAMPOUCO EM PARIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PECULIARIDADES DO CASO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DIFERIDA À FASE EXECUTIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.” (e-doc. 12, p. 63).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violado o art. 40, § 4º, inc. III, da mesma Carta, os arts. 3º, 6º, e 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e o art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Sustenta ter sido reconhecido seu direito à aposentadoria especial e aduz ter também direito à integralidade e à paridade em virtude do preenchimento de todos os requisitos legais.



    2.1. Afirma que o Texto Constitucional não veda tais direitos em caso de aposentadoria voluntária especial e que seria “ilógico e até mesmo impossível na prática se considerar a exigência de idade de forma concomitante com o preenchimento das condições da aposentadoria especial”. Ao final, requer o provimento do recurso (e-docs. 15, p. 48-53, e 16, p. 1-13).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 17).



    4. O recurso não foi admitido pelo 1º Vice-Presidente do TJPR (e-doc. 17, p. 22-23), seguindo-se a apresentação deste agravo (e-doc. 17, p. 39-44). 



    5. Em 23/03/2021, a Presidência desta Corte devolveu os autos à origem, para aguardar a conclusão do julgamento do Tema RG nº 1.019 (e-doc. 19).



    6. O Colegiado a quo, em juízo de adequação, manteve o acórdão recorrido, apontando a distinção entre a hipótese dos autos e o paradigma do leading case. Eis a ementa do pronunciamento: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS EM PERÍODO SOB A ÉGIDE DO REGIME CELETISTA E ESTATUTÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PARTE DA MATÉRIA EM CUMPRIMENTO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.162.692 - TEMA Nº 1.019. DESNECESSIDADE DE EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. O STF AO APRECIAR O REFERIDO TEMA, FIRMOU POSICIONAMENTO REFERENTE A EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 40, § 4º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ALCANÇA OS SERVIDORES PÚBLICOS POLICIAIS CIVIS, SUJEITOS A ATIVIDADE DE RISCO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DISTINGUISHING. REFERIDO PRECEDENTE QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM COMENTO POR SE TRATAR DE CIRURGIÃO DENTISTA, CUJA PREVISÃO ESTÁ ABARCADA NO INCISO, III, § 4º, DO JÁ CITADO ARTIGO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.” (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 1.162.672-RG/SP (Tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023), em que foi fixada a seguinte tese: “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (grifos nossos).



    8. No mais, para melhor exame da controvérsia debatida no apelo extremo, colho do acórdão recorrido os fundamentos utilizados para indeferir o direito à paridade e à integralidade:



    “(...) DA INTEGRALIDADE



    Nesse ponto, manifesto opinião com base no teor do artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal; e dos artigos 57, §1º, e 29, I, ambos da Lei nº 8.213/91. 



    Duplica-se:



    (...)



    Em leitura, tem-se que a legislação aplicável indica a necessidade de concessão de aposentadoria especial com renda mensal relativa a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Resta, portanto, a análise do que efetivamente significa o termo “salário-de-benefício”, ao qual faz referência o artigo 57, §1º, da Lei nº 8.213/91. 



    Esse conceito está presente no artigo 29, da referida Lei, na parte relativa ao cálculo do valor dos benefícios previdenciários. Diz o dispositivo legal que “o salário de benefício consiste: I – para os benefícios que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fato previdenciário”.



    (...)



    Não há, portanto, que se falar em integralidade quanto aos proventos de aposentadoria especial, por força dos artigos 57, §1º e 29, I, da Lei nº 8.213/1991. 



    DA PARIDADE 



    Tampouco há que se falar em paridade, haja vista a extinção de sua previsão constitucional a partir da emenda nº 41/2003, que deu nova redação ao artigo 40, §8º, da CF/88, para instituir o reajustamento das aposentadorias e pensões a partir da preservação do “valor real”. 



    Assim, ainda que haja a possibilidade de paridade atualmente, tem-se que somente possuem direito a tanto os trabalhadores que cumprirem com os requisitos para aposentadoria até a publicação da referida emenda constitucional – o que não é o caso dos autos. 



    Dito isto, é certo que é possível a aplicação do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, a fim de preencher a lacuna existente no art. 40, § 4º, da Constituição Federal, no que tange à concessão de aposentadoria especial, a qual foi assim reconhecida e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Reprisa-se que a ausência de lei complementar para regulamentar a aposentadoria especial dos servidores públicos, nos termos do art. 40, § 4º, inciso III, da Magna Carta, não obsta a concessão do benefício.” (e-doc. 13, p. 1-3).



    9. Bem examinados os autos, vê-se que a temática, objeto do recurso em análise, guarda relação com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260/SP (Tema RG nº 139), no qual o STF fixou a seguinte tese: 



    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.



    (RE nº 590.260/SP (Tema RG nº 139), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009, p. 23/10/2009).



    10. Consta da inicial que o ora recorrido ocupa o cargo de cirurgião dentista desde 1º/03/1991, bem antes da vigência da EC nº 41, de 2003.



    11. Registro, no entanto, que o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, pelo exercício de atividade em condições especiais, não impede o deferimento do cálculo do benefício com integralidade e paridade, desde que se cumpram os demais requisitos previstos na regra de transição introduzida pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005, incluindo tempo de serviço e idade. Confiram-se os precedentes a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003 E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 590.260-RG/SP, Tema RG nº 139, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009, p. 23/10/2009; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 



    4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 



    7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024; grifos nossos).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidor público. Ingresso no serviço público em data anterior à EC 41/2003 e aposentação posterior. 4. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante 33/STF. 5. Paridade e integralidade dos proventos. Cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Tema 139 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.322.634-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p.  27/09/2024; grifos nossos).



    12. Desse modo, mostra-se de rigor reconhecer a dissonância entre o que decidido pelo Tribunal de origem e a orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 139, em que se admitiu a possibilidade de reconhecimento do direito à integralidade e à paridade a servidor público que venha a cumprir os requisitos estabelecidos na EC nº 47, de 2005.



    13. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Colegiado a quo, para que analise a questão da integralidade e da paridade com base no Tema RG nº 139, exercendo eventual juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator